Tribunal: TJDFT
Processo: 0745185-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão que nos autos do processo n. 0701807-75.2024.8.07.0010, homologou os honorários periciais no valor de R$ 8.900,00, conforme proposta apresentada pelo perito judicial. O Agravante aduz que o valor dos honorários periciais não se mostra razoável. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Decisão de ID 203350496 deferiu o pedido de produção de prova pericial e nomeou como perito o Dr. RODRIGO VIEIRA SILVA, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.800,00, que foi impugnada pela requerida (petição de ID 209065208). Diante das controvérsias relativas ao valor dos honorários periciais, o perito nomeado foi intimado novamente e reduziu o valor da proposta de honorários periciais para R$ 8.900,00 (ID 210798331). Intimada, a parte requerida discordou do novo valor apresentado. Em face da ausência de critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, deve ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional com o trabalho a ser realizado. Nesse sentido, a impugnante não trouxe elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários periciais. Em contrapartida, a proposta apresenta pelo perito detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como as particularidades do trabalho a ser realizado. Diante disso, considero que o valor requerido pelo perito nomeado a título de honorários periciais mostra-se condizente com o trabalho a ser efetuado pelo mesmo na situação em tela. Portanto, considero estar dentro da razoabilidade, inclusive para que não se reduza o valor a ponto de se configurar em desrespeito à qualificação do perito e de seu trabalho, além do tempo a ser utilizado. Homologo, dessa forma, os honorários periciais no valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais). Venha, pois, o depósito pela requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando as partes, consequentemente, o ônus de sua ausência. O MM. Juiz homologou os honorários periciais em R$ 8.900,00, ao passo que o Agravante, responsável pelo adiantamento da quantia, impugna o valor fixado sob alegação de irrazoabilidade. O pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra a Agravante nesta oportunidade. Portanto, indefiro a liminar. Intime-se a Agravada para contrarrazões. Comunique-se. I. Brasília, 22 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator